Tribunal: TRF3
Processo: 5007995-05.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
91/1327)

5007995-05.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007995-05.2018.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALDO DE ARAUJO MONTEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA DUARTE BILENKIJ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO IDOSO (BPC/LOAS). RECEBIMENTO INDEVIDO MEDIANTE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FAVORÁVEL AO INSS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA AUTARQUIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em ação ajuizada pela própria autarquia visando à restituição de valores recebidos indevidamente a título de benefício assistencial à pessoa idosa (BPC/LOAS). A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu a restituir o montante de R$ 79.310,85, referente aos pagamentos realizados no período de 07/07/2004 a 31/05/2014, diante da constatação de que o benefício foi obtido mediante informações inverídicas acerca da composição familiar e da renda, circunstância que afastava a condição de miserabilidade exigida pela Lei no 8.742/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal do INSS para interpor apelação quando a sentença de primeiro grau já julgou integralmente procedente o pedido formulado pela própria autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconhece que o benefício assistencial foi concedido indevidamente em razão de fraude praticada pelo beneficiário, que prestou informações inverídicas quanto à situação familiar e à renda, a qual superava o limite legal previsto para a concessão do BPC.

A Administração Pública possui o dever de anular atos administrativos ilegais, especialmente quando obtidos mediante fraude, em observância aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Os valores recebidos indevidamente são passíveis de restituição, sobretudo quando não demonstrada a boa-fé objetiva do beneficiário.

A sentença de primeiro grau acolhe integralmente o pedido formulado pelo INSS, condenando o réu à restituição dos valores percebidos indevidamente.

Inexistindo sucumbência da autarquia previdenciária, falta-lhe interesse recursal para interpor apelação, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007995-05.2018.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA DUARTE BILENKIJ

APELADO: ALDO DE ARAUJO MONTEIRO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ajuizada pelo INSS destinada a obter a restituição de valores recebidos a título de benefício assistencial à pessoa idosa.

A r. sentença (ID 285027692) julgou o pedido inicial procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a restituir ao requerente o valor dos pagamentos indevidos do benefício assistencial à pessoa idosa – NB 88/134.477.138-3, do período de 07/07/2004 a 31/05/2014, no valor de R$ 79.310,85, atualizado até 03/11/2015 (id 8558102 - Págs. 109/113).

A correção monetária do valor, aplicável desde a data do vencimento, bem como os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão calculados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data de início da liquidação/cumprimento do julgado, em atenção aos postulados da segurança jurídica e celeridade processuais. Deverão ser aplicadas as teses fixadas no âmbito do tema repetitivo no 810 do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado em 11.6.2022, e no tema repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 11.2.2020. A partir de 9.12.2021, deve incidir exclusivamente o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, de 8.12.2021.

Condeno a parte requerida, ainda, a pagarem ao requerente honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.”

Apelação do INSS (ID 285027694), na qual sustenta, em suma, ser devida a restituição dos valores recebidos a título de BPC/LOAS, independentemente de eventual boa-fé do segurado quanto ao percebimento do benefício, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da moralidade administrativa.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 288212958).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

No caso concreto, a apelação não comporta conhecimento.

Isto porque, na hipótese, observa-se que a autarquia previdenciária obteve sentença favorável a seu pedido, sendo o réu, ex-beneficiário do BPC-LOAS, condenado a restituir as quantias indevidamente auferidas a título de benefício assistencial, nos seguintes termos:

“É incontroverso o direito de crédito do requerente referente aos pagamentos feitos à parte requerida, a título de benefício assistencial de prestação continuada ao idoso (NB 88/134.477.138-3), no período de 07/07/2004 a 31/05/2014, no valor de R$ 79.310,85 (id 8558102 - Págs. 109/113).

Nos termos do artigo 103-A, “caput”, da Lei no 8.213/91, “o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

Em 27/05/2014, foi expedido ofício para, no prazo de 10 (dez) dias, o beneficiário da prestação continuada ao idoso comparecer na APS para prestar esclarecimentos sobre veículo em seu nome e apresentar declaração da composição do seu grupo e renda familiar, sob pena de suspensão dos pagamentos desse benefício (id 8558102 - Págs. 65/66).

O beneficiário declarou que convivia sob o mesmo teto com pessoas da família e que o veículo era de seu filho. Sobre a sua atividade laborativa informou ser corretor de imóveis e renda conforme imposto de renda. Juntou, ainda, certidão de casamento e comprovante de endereço (id 8558102 - Págs. 72/77).

Concluiu-se, por decisão administrativa, que: “o benefício (...) foi concedido indevidamente, decorrente de um ato de dolo e má-fé, uma vez que o senhor declarou no requerimento do benefício viver sozinho, estar separado da esposa e residir em endereço em nome de seu filho. E agora, declara possuir renda proveniente do trabalho como corretor de imóveis e residir com a esposa, que esteve empregada de 2002 a 2012. Então, a renda familiar per capita sempre foi superior a 1⁄4 do salário mínimo, portanto inelegível a concessão e manutenção deste benefício” (id 8558102 - Pág. 80).

Sendo oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório, apesar de ter feito agendamento, o requerido não protocolou recurso, constituindo-se, assim, o crédito a restituir, ante o recebimento indevido do benefício assistencial. Ficou claro a má-fé quando da prestação de informações inverídicas feitas para fins de obtenção desse benefício (id 8558102 - Págs. 98/118).

Os princípios referidos no artigo 37, “caput”, da Constituição, notadamente os da legalidade e moralidade, impõe à Administração anular seus atos que se ressintam de ilegalidade, o que fará em benefício de todos os cidadãos, pois que, num Estado de Direito, não há espaço para que as pessoas convivam com atos administrativos ilegais.

O artigo 53 da Lei no 9.784/1999 dispõe que “a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.

A anulação, obviamente, deve ocorrer em regular procedimento administrativo, no qual se assegure ao interessado o contraditório e a ampla defesa, a teor do artigo 5o, LIV e LV, da Constituição.

No caso dos autos, é incontroverso que o benefício assistencial pago ao requerido fora eivado de fraude.

A fraude consistiu na declaração dele, quando do requerimento do benefício, de informações inverídicas. Em procedimento investigatório de irregularidade, verificou-se, em verdade, que convivia com a esposa, que trabalhava à época da concessão do benefício assistencial, e, ainda, exercia atividade remunerada de corretor de imóveis, cujos valores faziam com que a renda per capita do grupo familiar ultrapassasse o patamar previsto na Lei no 8.742/93.

Assenta-se, pois, como lícita a anulação do ato de concessão do benefício.

A Administração incorreu em erro administrativo, não decorrente, contudo, de interpretação errada da lei, mas de fraude levada a efeito pelo beneficiário.

Logo, os pagamentos indevidos são repetíveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo no 979, com trânsito em julgado em 17.6.2021, firmou a seguinte tese: “com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Não está demonstrada a boa-fé objetiva do beneficiário. Não houve comprovação da situação de miserabilidade a ensejar o amparo do governo pela idade avançada.

O caráter alimentar do benefício, por si só, não basta para tornar os pagamentos indevidos irrepetíveis.

Não há controvérsia sobre o período de pagamento indevido do benefício e sobre o montante pretendido a título de restituição.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a restituir ao requerente o valor dos pagamentos indevidos do benefício assistencial à pessoa idosa – NB 88/134.477.138-3, do período de 07/07/2004 a 31/05/2014, no valor de R$ 79.310,85, atualizado até 03/11/2015 (id 8558102 - Págs. 109/113).”

Nesse contexto, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado pelo INSS, condenando a parte ré à restituição dos valores recebidos indevidamente a título de benefício assistencial.

Assim, inexistindo sucumbência da autarquia previdenciária, carece-lhe interesse recursal para a interposição da apelação.

Ante o exposto, não conheço da apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO IDOSO (BPC/LOAS). RECEBIMENTO INDEVIDO MEDIANTE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FAVORÁVEL AO INSS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA AUTARQUIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em ação ajuizada pela própria autarquia visando à restituição de valores recebidos indevidamente a título de benefício assistencial à pessoa idosa (BPC/LOAS). A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu a restituir o montante de R$ 79.310,85, referente aos pagamentos realizados no período de 07/07/2004 a 31/05/2014, diante da constatação de que o benefício foi obtido mediante informações inverídicas acerca da composição familiar e da renda, circunstância que afastava a condição de miserabilidade exigida pela Lei no 8.742/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal do INSS para interpor apelação quando a sentença de primeiro grau já julgou integralmente procedente o pedido formulado pela própria autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconhece que o benefício assistencial foi concedido indevidamente em razão de fraude praticada pelo beneficiário, que prestou informações inverídicas quanto à situação familiar e à renda, a qual superava o limite legal previsto para a concessão do BPC.

A Administração Pública possui o dever de anular atos administrativos ilegais, especialmente quando obtidos mediante fraude, em observância aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Os valores recebidos indevidamente são passíveis de restituição, sobretudo quando não demonstrada a boa-fé objetiva do beneficiário.

A sentença de primeiro grau acolhe integralmente o pedido formulado pelo INSS, condenando o réu à restituição dos valores percebidos indevidamente.

Inexistindo sucumbência da autarquia previdenciária, falta-lhe interesse recursal para interpor apelação, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão